Tribunal: TJBA
Processo: 8003842-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003842-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. 1. A competência dos juízes das Varas da Fazenda Pública é definida, segundo a LOJ do Estado da Bahia, pela qualidade da parte (segundo a pessoa), compreendendo os feitos em que figuram como partes os entes federados, suas autarquias e suas fundações públicas. 2. Não há previsão de tramitação na Vara da Fazenda Pública de causas de pessoas jurídicas de direito privado, ainda que pertencentes ao poder público no todo (empresas públicas) ou em parte (sociedades de economia mista). Declarado competente o Juiz da Vara Cível e Comercial. Vistos, relatados e discutidos os elementos deste conflito de competência cível 8003842-60.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR ao negar a competência que lhe foi atribuída pelo JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DECLARAR competente o JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, nos termos do voto divergente. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça